Tribunal: CARF
Processo: 13116.720458/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720458/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.953 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PATRICIA LIMA DA NOVA CAETANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.
Os recibos de pagamento que atendem os requisitos legais e não sendo
comprovada fraude ou simulação destes, devem ser considerados como aptos a
demonstrar os pagamentos das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720458/2015-18
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720458/2015-18

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de R$4433,96,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$27550,00 referente aos
profissionais:

Conforme mencionado pela Autoridade fiscal:

Em 10/03/2015 apresenta impugnação de fls. 2 e 3 alegando em síntese que apresentou
todos os documentos referentes às despesas e que realizou os pagamentos e moeda
corrente do país. Solicita que os profissionais sejam notificadas pela Receita no intuito
de comprovar a veracidade dos documentos emitidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a aceitação ou não dos documentos comprobatórios das
despesas médicas colacionadas pela recorrente.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
O recurso apresentado é tempestivo, fl.27(23/02/2015).
Passa-se a analisar a glosa de despesas médicas no montante de R$27550,00.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720458/2015-18

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A titulo de esclarecimento os recibos médicos de fls. 5 e 6 emitidos por Alex Vaz da
Silva que não contém o endereço profissional.
Quanto aos recibos de fls. 7 a 9 referem-se a tratamentos realizados nos dependentes
declarados pela interessada e contém os requisitos formais :

6 a
Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde a contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, a interessado tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com
despesas médicas, a apresentação de declaração/planilha. A inversão legal do ônus da
prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de
comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720458/2015-18

estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam
pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão
de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Esclareça-se que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio Estado, em
sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara uma dedução,
em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para toda a
sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Não é demais enfatizar que a contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em
espécie, contudo, não está desobrigada em comprovar perante a Fazenda Pública que
efetivamente arcou com tais despesas.
De fato a contribuinte não logrou comprovar o efetivo desembolso daquelas despesas,
não sendo possível acatar nenhuma documentação juntada ao processo a título de
despesas médicas.
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso das
despesas.
Quanto ao pedido de que os prestadores sejam notificados, cabe informar que com
fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido da diligência proposto pela contribuinte,
posto se tratar de medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos os
elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido.
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se acostados aos autos.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720458/2015-18

Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão à
recorrente, no sentido de que os recibos apresentados são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.953 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720458/2015-18

Fl. 81
DF CARF MF
Original